Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-88.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000655-88.2021.8.11.9005
Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Agravante(s):
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
Agravado(s):
CARLA TATIANI TOLOSA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS contra a decisão interlocutória proferida nos autos no 1020681-50.2021.8.0003, em trâmite no 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a realização da cirurgia pleiteada.
Em síntese, a paciente CARLA TATIANI TOLOSA, ora agravada, trouxe aos autos documentos que atestam a necessidade da realização de cirurgia bariátrica, assim ingressou com ação objetivando a realização da referida cirurgia.
Desta forma, solicitou a tutela antecipada no processo de origem, objetivando a imposição de obrigação de fazer consistente na realização da cirurgia, o que lhe foi deferido, in verbis:
“Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6o da Lei n.o 9.099/95.
DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize a realização da Cirurgia Bariátrica conforme requerida pela autora.”
Assim, em decorrência da decisão acima mencionada, o agravante requer, em sede liminar, a atribuição do efeito suspensivo nos termos do dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, CPC, bem como no mérito a reforma da decisão.
É o breve relato.
DECIDO.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise dos autos, observa-se que existem elementos a autorizarem a concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada, pois, conforme evidenciado pelos próprios documentos carreados pela agravada, vislumbro que fora dado inicio à sua preparação para a realização da cirurgia pelo médico do convênio, contudo a agravante trouxe aos autos a existência de uma fila de prioridade na qual aponta a existência de pacientes com grau de obesidade mais critico.
Outrossim, a agravante se desincumbiu em informar que existem apenas três pacientes na frente da agravada, em estado de saúde mais delicado, assim caso não seja suspensa a decisão ora guerreada, os pacientes que já vem aguardando a cirurgia podem ser duramente prejudicados.
Além disso, enquanto agente dotado do poder de realizar e declarar o Direito, o juiz, movido por valores considerados “bons” pela sociedade e limitado pelas normas legais, deve decidir de acordo com a realidade coletiva e não individual, interpretando a lei conforme o contexto social presente.
Desse modo, considerando que a agravante garantiu que a cirurgia pleiteada pela agravada será realizada este ano, ainda, que o médico que realizará a cirurgia não atestou a urgência manifestada, bem como considerando a existência de três pacientes em situação de maior gravidade, o acolhimento do presente agravo é medida a se impor.
Isto posto, recebo o recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida, a fim de suspender a decisão proferida nos autos n. 1020681-50.2021.8.11.0003 – ID. 63942631, até o deslinde do julgamento deste recurso.
Informe da decisão e requisitem-se informações ao MM. Juiz de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art.1019, II, do CPC).
Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator